Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA FAIXA DA DIREITA. DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA. ART. 34 DO CTB. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. O recorrido alega contradição no que tange ao deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. O recorrente, por sua vez, defende haver omissão quanto ao pedido subsidiário de indenização formulado nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. No que tange aos embargos opostos pelo recorrido, não há qualquer contradição a ser sanada. Em que pese a gratuidade tenha sido indeferida na decisão de ID 76058528, o recorrente formulou pedido de reconsideração, com apresentação de documentação pertinente, o qual foi acolhido no acórdão, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça. O benefício pode ser revisto a qualquer tempo, mediante impugnação a ser feita pelo interessado, a quem compete o ônus da prova, impugnação a ser manejada perante o Juízo de origem,
IV. Quanto aos embargos opostos pelo recorrente, cumpre observar que a indenização por dano material – dano emergente – tem como função recompor o patrimônio da vítima ao estado anterior, sem finalidade substitutiva. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que os orçamentos comprovam o valor necessário para reparo do veículo, o que corresponde ao prejuízo material sofrido neste ponto. O fato do valor do reparo ser próximo do valor da FIPE do veículo e nada altera o entendimento, ou mesmo justifica a pretensão de recebimento do “salvado”.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.